Tribunal: TJES
Processo: 5005956-37.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005956-37.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005956-37.2024.8.08.0012
RECORRENTE:
JAIR DOS SANTOS
RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S/A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E PARCELAMENTO AUTOMÁTICO NÃO SOLICITADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. AUTOR NÃO DEMONSTROU NEGATIVA ADMINISTRATIVA NEM IRREGULARIDADE NAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

1. Sustenta a parte Recorrente que houve cobrança indevida de valores em sua fatura, em razão de parcelamento automático lançado pelo Banco recorrido, afirmando desconhecer a origem e legitimidade do débito. Pleiteia a restituição em dobro dos valores e a condenação por danos morais.

2. Contudo, ao analisar o conjunto probatório, verifica-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a ocorrência de ato ilícito por parte da instituição financeira. Consoante os documentos anexados, o parcelamento identificado decorreu de saldo remanescente não quitado integralmente no cartão anterior, situação expressamente prevista pela Resolução BACEN nº 4.549, que veda a utilização sucessiva do crédito rotativo, autorizando o parcelamento automático do saldo devedor.

3. A defesa trouxe aos autos faturas que comprovam a incidência das parcelas do chamado “parcelado fácil” apenas até fevereiro de 2023, afastando a alegação de cobrança de 24 (vinte e quatro) parcelas. Nesse sentido, ausente prova da irregularidade narrada na exordial, o que afasta a alegação de cobrança indevida.

4. Ademais, não restou demonstrada negativa administrativa ou resistência injustificada por parte da instituição ré. Assim, a pretensão indenizatória não encontra respaldo, uma vez que o mero dissabor decorrente da cobrança contratual não se confunde com dano moral indenizável, inexistindo nos autos comprovação de violação a direito da personalidade do Recorrente.

5. Dessa forma, não havendo demonstração de conduta ilícita do Banco recorrido, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados.

6. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em
R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)